Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715710-47.2023.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA MANGUEIRAL DO CRIXAS LTDA - ME RECORRIDO: HENRY FORD TELLES MATHNE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DOCUMENTAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRECLUSÃO. I – A matéria alegada pela devedora para desconstituir o título executivo extrajudicial não procede, além do que a juntada do título em sua via original é questão preclusa. Mantida a r. decisão que revogou determinação de apresentação do termo de compromisso original. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 425, § 1o, 428, 507, 798, inciso I, alínea “a”, e 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC, afirmando que não está precluso o pedido de apresentação da via original do documento. Argumenta, para tanto, que a ausência de assinatura das duas testemunhas na via original do termo de compromisso atrai a nulidade da execução e é questão que afeta aos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo magistrado e suscitável pela parte a qualquer tempo ou fase processual. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. [...]1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Com relação à suposta violação aos artigos 425, § 1o, 428, 507, 798, inciso I, alínea “a”, e 803, inciso I e parágrafo único, todos do CPC, também não merece subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Da fundamentação do acórdão (id. 50191591, págs. 6/8), vê-se que é expresso ao apreciar que a questão acerca da ausência de assinaturas de testemunhas na via original do termo do compromisso foi de fato objeto de análise no AGI 20110020018738, que julgou a desnecessidade de apresentação do original do título em Juízo para se aferir sua veracidade, por isso preclusa a arguição acerca da validade do título exequendo” (ID. 51663683). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016